Tribunal: TJMT
Processo: 1002601-35.2021.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002601-35.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO DOS REIS MOURA - CPF: 040.645.922-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LORHANE EVANGELISTA ALVES - CPF: 068.017.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR ELIAS DE OLIVEIRA LEITE (VÍTIMA), VICTOR ELIAS DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 061.996.241-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – CONTRARIEDADE DO VEREDICTO À PROVA DOS AUTOS NO TOCANTE AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DENOTAM QUE O OFENDIDO FOI SURPREENDIDO PELA CONDUTA DO ACUSADO – IRRELEVÂNCIA DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL, EM PLENÁRIO, PELO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – SOBERANIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DELIBERAR SOBRE A MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A anulação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal é medida excepcional, somente possível quando categoricamente demonstrado o descompasso entre a prova dos autos e o veredicto dos jurados. Assim, não há falar em necessidade de submissão do acusado a novo julgamento se o reconhecimento da incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo nos elementos probatórios contidos nos autos. Ademais, é irrelevante a circunstância de o próprio Ministério Público ter pleiteado, em plenário, o afastamento dessa qualificadora, na medida em que os jurados não se vinculam à manifestação do
parquet
. Inteligência do art. 385 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Rodrigo dos Reis Moura
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1002601-35.2021.8.11.0004 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

Em síntese, o apelante alega que o veredicto dos jurados contrariou a prova dos autos ao reconhecer a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. n. 142377945).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 142377950).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 147745689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Rodrigo dos Reis Moura
foi condenado à reprimenda de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante alega que o veredicto dos jurados contrariou a prova dos autos ao reconhecer a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sem razão, contudo.

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 18 de março de 2021, por volta das 13:00hs, na Rua Germano Bezerra, próximo ao Centro Socioeducativo, Bairro Santo Antônio, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Victor Elias de Oliveira Leite.

Segundo apurado, no dia dos fatos, a vítima e sua cunhada, Sra. Lorhane Evangelista Alves (esposa do denunciado), iniciaram uma contenda verbal, em razão dela ter cobrado uma bicicleta do ofendido, o qual, por sua vez, proferiu xingamento em face de Lorhane.

De imediato, após ter sido cientificado sobre o ocorrido, o denunciado armou-se com uma faca e saiu com uma faca e saiu a procura da vítima, que transitava pela via pública acima indicada.

Nesse instante, ele foi ao encontro do ofendido, quando, abruptamente, retirou aquela arma branca e efetuou um golpe contra ele (vídeo juntado aos autos), que fugiu correndo. Ato contínuo, o denunciado saiu em perseguição da vítima, a qual caiu no chão e, inclusive, clamou por socorro, momento que ele, cruelmente, a golpeou por mais 03 (três) vezes, evadindo-se em seguida.

Por consectário, a vítima sofreu perfurações na ‘região cervical direita, no ombro direito, na região peitoral direita e no hipocôndrio direito’, sendo lesionada no ventrículo esquerdo do coração e no pulmão direito, fato que causou o óbito em decorrência de ‘anemia agua’ (Laudo de Necropsia às fls. 99/112-IP).

Com efeito, depreende-se dos autos que o homicídio foi praticado por motivo fútil, pelo simples fato da vítima ter proferido xingamento à esposa do denunciado, afigurando-se absolutamente desproporcional a conduta delitiva quando cotejada com o motivo eleito à sua perpetração.

Ademais, tem-se que os golpes de faca desferidos contra a vítima provocaram-lhe sofrimento físico intenso até a ocorrência do evento morte.

Para além disso, o modus operandi empregado dificultou a defesa do ofendido, na medida em que o denunciado agiu de inopino, lesionando-o em regiões letais (pescoço, tórax e abdômen) e, até mesmo, enquanto a vítima estava caída, o que a deixou sem chance de reagir.

O denunciado foi preso preventivamente. Ao ser interrogado, ele confessou a autoria dos golpes

(fls. 89/91-IP)
” (Id. n. 142377786, pp. 1-2;
sic
).

Registre-se que não há inconformismo do réu quanto à sua condenação pelo delito de homicídio na forma fundamental – tanto que confessou, em delegacia, ter desferido os golpes de faca que causaram a morte da vítima, confissão esta corroborada pelos elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório.

Outrossim, verifica-se que as qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel não foram reconhecidas pelos jurados.

Por outro lado, quanto à qualificadora prevista no inciso IV do § 2o do art. 121 do CP, a defesa alega, em síntese, que o ofendido e o acusado já tinham uma rixa e que “
a vítima já tinha avistado o réu há muito tempo vindo em sua direção para agredi-lo
” (Id. n. 142377945, p. 3;
sic
).

Quando se trata de delitos dolosos contra vida (e aqueles a eles conexos), a soberania do Tribunal do Júri, constitucionalmente assegurada, faz com que a simples divergência na interpretação do conjunto probatório não seja suficiente para a cassação da sentença, exigindo-se a demonstração de que a decisão dos jurados é “
manifestamente contrária
” à evidência dos autos, consoante a alínea “d” do inciso III do art. 593 do CPP.

Isso significa que, emanando do caderno processual duas hipóteses plausíveis a respeito dos fatos à luz do que produzido sob o crivo do contraditório – uma favorável, outra desfavorável ao acusado–, podem os jurados optar por qualquer uma delas, mesmo que isso implique, aos olhos do juiz togado, a preterição da versão alicerçada com maior segurança nos autos.

Nessa linha intelectiva, a cassação da sentença, pelo Tribunal de Justiça, somente será autorizada caso se constate que o veredicto está em
absoluto
descompasso com o acervo probatório.

Não é a situação que se tem na espécie.

Com efeito, as imagens gravadas por uma câmera de vigilância das imediações mostram com clareza o apelante e a vítima caminhando normalmente em direção um ao outro, e somente quando se aproximam o suficiente,
Rodrigo
saca de uma arma branca para golpear Victor Elias, momento em que este se assusta e tenta empreender fuga (Id. n. 142377780), denotando que, independentemente de eventual desentendimento anterior com o recorrente, a vítima não estava preparada para tal investida contra sua vida.

Ademais, é irrelevante a circunstância de o próprio Ministério Público ter pleiteado, em plenário, o afastamento da qualificadora, uma vez que os jurados são soberanos para deliberar a respeito das questões levadas à sua apreciação. Não por acaso, o mesmo promotor de justiça que participou da sessão de julgamento e formulou tal pedido apresentou as contrarrazões ao recurso, pugnando, em linhas gerais, pelo respeito ao que decidido pelo Tribunal do Júri,
in verbis
:

“
Diversamente do que alega a defesa, denota-se que, sem prejuízo da prova oral colhida em Plenário do Júri, é certo que o Conselho de Sentença agiu com sabedoria, uma vez que, a partir da análise conjunta das provas materiais, periciais e testemunhais encartadas aos autos, chega-se à conclusão da ocorrência da mencionada qualificadora.

Nesse ponto, vale frisar que a decisão adotada pelos jurados encontra amparo nos autos, pois a testemunha Investigador de Polícia Civil Roberto Locatelli Neto, ao ser ouvida em Plenário do Júri, confirma integralmente o seu depoimento prestado na primeira fase do júri.

Ou seja, em síntese, a supracitada testemunha declarou que, no caso em questão, pode-se perceber que o acusado, armado, caminhou em direção à vítima e, quando se aproximou dela, imediatamente sacou uma faca da cintura e desferiu-lhe um golpe, ao passo que a vítima, mesmo ferida, conseguiu sair correndo por alguns metros, conforme se vê na gravação em vídeo contendo as imagens do crime, mas que, ao virar o quarteirão, a vítima caiu ao solo, momento em que o réu desferiu-lhe mais 02 (dois) golpes de faca, os quais não foram registrados na gravação em vídeo, mas a perícia apontou os múltiplos golpes de faca contra a vítima.

No caso em tablado, tem-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois o réu agiu de forma abrupta (consoante o arquivo de vídeo contendo as imagens do crime), lesionando a vítima em regiões letais (pescoço, tórax e abdômen) e, até mesmo, enquanto ela estava caída no chão (conforme apontado pela prova ora obtida judicialmente).

Logo, constata-se que os jurados reconheceram o recurso que dificultou a defesa da vítima baseado em todo o conjunto probatório, mormente nas provas testemunhais e periciais
” (Id. n. 142377950, pp. 7-8;
sic
).

De resto, convém observar que, em nosso sistema processual, o juiz e os jurados não se vinculam nem mesmo a eventual pedido absolutório formulado pelo
parquet
, consoante o art. 385 do Código de Processo Penal. A propósito, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição.

2. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal. Precedentes desta Corte.

3. Agravo regimental não provido
” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.612.551/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 2.2.2017; data da publicação: 10.2.2017).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022